Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600359-71.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
07/02/2022
Número: 0600359-71.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 30/07/2021
Processo referência: 0600359-71.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600359-
71.2020.6.16.0186 que, acolheu o parecer técnico e o parecer ministerial, e, com base no art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas pela candidata Priscila
Ramos, relativas às Eleições Municipais de 2020, tendo em vista a não abertura da conta bancária
de campanha destinada a receber as doações denominadas "outros recursos". (Prestação de
Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Priscila Ramos, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Rede Sustentabilidade - REDE, no município de
Colombo/PR, desaprovadas porque a candidata não providenciou a abertura de conta bancária de
campanha destinada a receber as doações denominadas "outros recursos", em desacordo com o
contido nos artigos 8º e 53, II, ambos da Resolução TSE 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PRISCILA RAMOS VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PRISCILA RAMOS (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
456
02/02/2022 09:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.308

RECURSO ELEITORAL 0600359-71.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PRISCILA RAMOS VEREADOR
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: PRISCILA RAMOS
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. OUTROS RECURSOS. ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO
T S E N º 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 . I R R E G U L A R I D A D E I N S A N Á V E L .
COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 8º, §2º. da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe expressamente
que a ausência de movimentação financeira não desobriga os candidatos da
abertura da conta de campanha, salvo as exceções previstas no §4º do
mesmo artigo.

2. A não abertura da conta bancária, destinada ao recebimento de “outros
recursos”, impede a fiscalização e compromete a confiabilidade das contas,
pois não permite a verificação do real fluxo de recursos pela campanha,
possuindo gravidade suficiente para ensejar sua desaprovação.

3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42865456 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209111044600000041839582
Número do documento: 22020209111044600000041839582

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por PRISCILA RAMOS, relativas às eleições de 2020, em que concorreu
ao cargo de vereador pelo REDE, no Município de Colombo, tendo sido eleita suplente,
com 54 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 9.456,31 (nove mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), sendo 3.700,00 (três mil e
setecentos) de recursos financeiros oriundos do FEFC, doados pelo partido, R$ 317,46
(trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) de doação estimável de outro
candidato, com recursos oriundos do FEFC e R$ 5.438,85 (cinco mil, quatrocentos e trinta
e oito reais e oitenta e cinco centavos) de doação estimável do partido, também com
recursos provenientes do FEFC (ID 40190666).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes a não abertura de conta bancária de campanha e o atraso
no envio da prestação de contas final (ID 40190766).

O juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR julgou desaprovadas as
contas, em razão da não abertura da conta “outros recursos” (ID 40191116).

Em suas razões recursais (ID 40191416), a recorrente alegou, em síntese,
que: a) foi orientada indevidamente pela instituição financeira de que não seria necessário
a abertura de uma segunda conta de campanha; b) a candidata realizou movimentações
financeiras apenas na conta destinada ao recebimento de recursos do FEFC; c) diante da
não movimentação de “outros recursos” a não abertura de conta configura irregularidade
formal, que não prejudica a análise das contas. Ao final, pugnou pelo provimento do
recurso, a fim de aprovar com ressalvas as contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao argumento de que a não abertura de conta bancária é
irregularidade grave, que compromete a confiabilidade das contas (ID 42121716).

É o relatório.

Num. 42865456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209111044600000041839582
Número do documento: 22020209111044600000041839582

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

A recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da ausência de abertura de conta bancária de campanha.

Foi apontada ainda a existência de atraso na apresentação das contas finais.
Contudo, verifica-se que o juízo a quo corretamente reconheceu tal irregularidade como
meramente formal, que ensejaria aposição de ressalva, caso isoladamente considerada.

Dessa forma, e diante da ausência de insurgência recursal nesse ponto,
resta analisar a inconformidade que motivou a desaprovação das contas.

O juízo a quo entendeu pela obrigatoriedade da abertura da conta bancária
“outros recursos”, independentemente da existência ou não de movimentação financeira
nesta rúbrica, conforme se depreende da sentença (ID 40191116):

“(...)

A unidade técnica constatou outra falha na presente prestação de contas, que compromete
sua regularidade, eis que demonstra a ausência de transparência quanto às receitas e
despesas da campanha.

Conforme o parecer conclusivo e os documentos acostados aos autos, a candidata não
providenciou a abertura de conta bancária de campanha destinada a receber as doações
denominadas “outros recursos”, o que constitui vício grave e insanável apto a desaprovar as
contas por si só, além de violar expressamente o contido nos artigos 8º e 53, II, ambos da
Resolução TSE 23.607/2019.

Ressalta-se ainda que a obrigação quanto à abertura da conta de campanha permanece
mesmo que, em tese, não ocorra a arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, assim como permanece a obrigatoriedade quanto à apresentação integral dos
extratos bancários (ainda que zerados), conforme preveem os artigos 8º, §2º, e 53, II, “a”,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019 (...).”

A recorrente alega que foi orientada indevidamente pela instituição financeira
de que não seria necessário a abertura de uma segunda conta de campanha, vez que
somente recebeu recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC. Sustenta que não realizou movimentações financeiras classificadas como “outros
recursos”, razão pela qual a não abertura da conta não prejudicou a análise das contas.

Não obstante tais alegações, o artigo 8º, §2º. da Resolução TSE nº
23.607/2019 dispõe expressamente que a ausência de movimentação financeira não
desobriga os candidatos da abertura da conta de campanha, salvo as exceções previstas
no §4º do mesmo artigo, as quais não se aplicam ao caso em apreço. In verbis:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
Num. 42865456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209111044600000041839582
Número do documento: 22020209111044600000041839582

específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

(...)

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.”

Nesse sentido, é o entendimento pacificado desta Corte Eleitoral e reiterado
há várias eleições, adotando a obrigatoriedade da abertura de conta de campanha para o
recebimento de “outros recursos”, ainda que o candidato não movimente recursos e/ou
desista de concorrer ao cargo após a concessão do CNPJ. Confira-se:

EMENTA – ELEIÇÃO 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
CONTAS NÃO PRESTADAS. ART. 45, §§6º e 8º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
RENÚNCIA DO CANDIDATO E AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NÃO
AFASTAM DEVER DE PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA NÃO OBSTA ENVIO DAS CONTAS POR MEIO DO SPCE. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. O candidato que renunciar à candidatura deve prestar contas em relação ao período em
que participou do processo eleitoral, ainda que não tenha realizado campanha.

2. A ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o candidato do dever
de prestar contas na forma estabelecida nesta Resolução.

3. O sistema SPCE não condiciona a informação da conta bancária ao envio e recebimento
da prestação de contas.
Num. 42865456 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209111044600000041839582
Número do documento: 22020209111044600000041839582

4. Contas julgadas não prestadas. Recurso conhecido e negado provimento.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 0600702-78.2020.6.16.0150 – Munhoz de Melo –
PARANÁ. Acórdão n.º 58.692, Relator: Rogerio de Assis, pub. Dje em 20.05.2021.)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL QUE
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO.

1. É obrigatória a abertura de conta bancária, ainda que não tenha havido qualquer
movimentação financeira durante a campanha ou que o candidato tenha desistido ou
renunciado de sua candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido. Inteligência dos
arts. 3º, 10 e 48, I, § 8º da Res. TSE nº 23.553/2017.

2. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não apresentação
dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza grave, que constitui causa
de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e
das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Desaprovação das contas.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602524-38.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55522 de
21/11/2019, Relator Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJe em 28/11/2019).

Não obstante os precedentes trazidos pela recorrente em suas razões, o
entendimento atual do Tribunal Superior Eleitoral é no mesmo sentido, conforme se
depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. OUTROS RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). GASTOS. AUSÊNCIA DE DEVIDA COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO
AO ERÁRIO. FALHAS GRAVES. CONTAS. CONFIABILIDADE. FISCALIZAÇÃO.
COMPROMETIMENTO.SÍNTESE DO CASO 1. Trata–se de agravo interno interposto em
face de decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento a agravo em recurso
especial manejado em desfavor de acórdão regional que desaprovou a prestação de contas
de campanha da agravante, referente às Eleições de 2018, quando concorreu ao cargo de
deputado estadual, em virtude da ausência de abertura de conta bancária para
movimentação de outros recursos e da realização de gastos pagos com dinheiro do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) sem a devida comprovação,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.000,00, nos termos
do art. 82, § 1º, da Res.–TSE 23.553.ANÁLISE DO AGRAVO (...)7. A abertura da conta
bancária específica designada "outros recursos" e a apresentação dos respectivos extratos
bancários são providências obrigatórias, ainda que não haja arrecadação ou movimentação
de recursos financeiros de campanha, conforme dispõem os arts. 22 da Lei 9.504/97; 3º e
10, § 2º, e 56, II, a, da Res.–TSE 23.553, já que constituem elementos essenciais para o
controle do fluxo real de valores na campanha. Precedentes.8. A agravante não impugnou o
fundamento da decisão agravada de que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a ausência de abertura de conta
bancária específica de campanha, por constituir irregularidade grave e insanável, enseja a
Num. 42865456 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209111044600000041839582
Número do documento: 22020209111044600000041839582

desaprovação das contas. Tal circunstância atrai a incidência do verbete sumular 26 do
TSE.9. São inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar
as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta bancária específica de
campanha e da não apresentação de extratos bancários, pois tais falhas são graves e
obstam a fiscalização das contas. Nesse sentido: AgR–REspe 741–81, rel. Min. Jorge
Mussi, DJE de 18.12.2018, e PC 979–65, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.12.2019.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.

(TSE. Agravo de Instrumento nº 060583206, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 176, Data 02/09/2020, Página
0)

Deste modo, a não abertura da conta bancária, destinada ao recebimento de
“outros recursos”, impede a fiscalização e compromete a confiabilidade das contas, pois
não permite a verificação do real fluxo de recursos pela campanha, possuindo gravidade
suficiente para ensejar sua desaprovação.

Por tais razões, é de se manter a sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por PRISCILA RAMOS para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas prestadas.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600359-71.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
Num. 42865456 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209111044600000041839582
Número do documento: 22020209111044600000041839582

RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 PRISCILA
RAMOS VEREADOR, PRISCILA RAMOS - Advogados do(s) RECORRENTE(S): PAULO
ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865456 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/02/2022 09:11:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020209111044600000041839582
Número do documento: 22020209111044600000041839582